Tribunal: TJMT
Processo: 1006046-55.2018.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1006046-55.2018.8.11.0040
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOSAINE ANANIAS VITAL E
NEUZA MARIA ROVERSI
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CAIXA SEGURADORA S.A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso da parte recorrida, nos termos da seguinte ementa (id. 110849990):
“AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA – QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VINCENDAS APÓS O FALECIMENTO DA SEGURADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
In casu, diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.
No caso dos autos, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora.
Havendo a negativa injustificada de cobertura do contrato que se obrigou, plausível o constrangimento passível de indenização por dano moral.
O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que restou evidenciado na espécie, tendo em vista que a conduta adotada pela apelada ultrapassou os limites da razoabilidade, sendo inegável o abalo emocional causado aos familiares, em razão da recusa injustificada do pagamento.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”. (TJMT – TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 1006046-55.2018.8.11.0040, Relator (a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, j. 24/1/2021).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados. (id. 117970460).
A parte recorrente alega violação aos artigos 188, 757, 760, 766, 927 e 944 do Código Civil e artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a segurada (de cujus) omitiu-se voluntariamente e intencionalmente, quando da contratação do seguro de ser portadora de doença pré-existente, que a levou a óbito, induzindo a seguradora a erro e consequentemente maculou as contratações. Assim, a parte recorrida não tem o direito a indenização securitária.
Assevera que “(...) É importante pontuar que o seguro foi contratado em 05.05.2017, sendo que no momento da contratação a segurada, mesmo expressamente questionada, não relatou problema de saúde, e não fez nenhuma observação sobre eventual doença ou tratamento”.
Aduz que a segurada (de cujus) ciente do mal que a acometia, contratou o seguro de vida e rompeu as barreiras da boa-fé, imprescindível à contratação.
Por fim, afirma que não é devido o pagamento da indenização por danos morais, diante da ausência de ato ilícito culposo ou doloso capaz de ofender os direitos da personalidade da parte recorrida.
Recurso tempestivo (id. 120906976).
Contrarrazões (id. 121597988)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC – Decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido teria deixado de se manifestar sobre as seguintes questões:
(...) (a) que a segurada foi expressamente questionada no momento da contratação do seguro se possuía doenças, porém nada informou, o que demonstra sua má-fé, pois faleceu em decorrência de doença grave existente anteriormente, da qual tinha conhecimento e realizava tratamento; b) (...) de que a recusa fornecida pela seguradora foi baseada no ajuste firmado entre as partes e nos documentos médicos recebidos no momento da regulação do sinistro, que demonstram a preexistência da doença que provocou o falecimento da segurada, ou seja, a seguradora atuou no exercício regular do seu direito ao regular o sinistro e negar o pagamento da cobertura, o que não provoca danos morais”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Compulsando os autos, verifico que ao contratar o seguro, a segurada não preencheu nenhuma informação acerca de eventual doença preexistente, pois, o questionamento apresentado pela própria seguradora está em branco (id. 98793489), tendo a contratante se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto.
Portanto, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé da contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.
Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, (...).
(...) A vista disso, diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.
(...) Assim, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora, com a incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Superada essa questão, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.
(...) Tanto a doutrina como a jurisprudência sinalizam para o fato de que o dano moral suportado por alguém não se confunde com os transtornos e aborrecimentos comuns à vida em sociedade, especialmente nas relações negociais.
A vista disso, é cediço que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que ocorreu na espécie.
No caso em apreço, tenho que a conduta adotada pela apelada ultrapassou os limites da razoabilidade, sendo inegável o abalo emocional causado aos familiares, em razão da recusa injustificada do pagamento, mormente em razão da necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para a obtenção do direito.
(...) Assim, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelada pelo dano extrapatrimonial.
(...) Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a apelada à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro”. (id. 110849990) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que a existência de doença pré-existente não foi informada pela segurada no momento da contratação do seguro, caracterizando assim má-fé devidamente comprovada nos autos, não gerando dever de pagamento da indenização securitária.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis:
“(...) Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão acompanha o recorrente. Explico.
Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
Compulsando os autos, verifico que ao contratar o seguro, a segurada não preencheu nenhuma informação acerca de eventual doença preexistente, pois, o questionamento apresentado pela própria seguradora está em branco (id. 98793489), tendo a contratante se limitado a apenas assinar as páginas no campo indicado para tanto.
Portanto, tenho que não andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé da contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde da falecida ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.
Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu a segurada a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ
(...) A vista disso, diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.
Visto isso, conforme se depreende da Cláusula 4, alínea “d”, do Anexo I, do Contrato de Financiamento Imobiliário firmado entre as partes, “em caso de sinistro o valor da indenização será aplicado na solução, amortização ou liquidação da dívida, tendo o(s) DEVEDOR(ES) direito ao saldo remanescente, se houver.” (id. 98793474, p. 13)”. (id. 110849990) (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 757, 760 e 766 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 188, 927 e 944 do CC, amparada na assertiva de que a segurada (de cujus) praticou má-fé pela assinatura do contrato de seguro diante de doença pré-existente e que não é devido o pagamento da indenização por danos morais, diante da ausência de ato ilícito culposo ou doloso capaz de ofender os direitos da personalidade da parte recorrida.
No entanto, constou do aresto impugnado que, in verbis:
“Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.
In casu, diante da ausência de má-fé da segurada ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhece-se o dever de arcar com a indenização contratada.
No caso dos autos, o seguro foi contratado para quitação das parcelas vincendas a partir do sinistro, ou seja, da morte da segurada, sendo que eventual valor adimplido após o falecimento deverá ser restituído, na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da seguradora.
Havendo a negativa injustificada de cobertura do contrato que se obrigou, plausível o constrangimento passível de indenização por dano mora”l. (id. 110849990). (g.n)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA . DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. (...).
2.1. Derruir as conclusões do Tribunal local acerca da inexistência de má-fé por parte do segurado demandaria reanálise do acervo probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1641645/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ACIDENTE. INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. REEXAME. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ACERCA DA CIÊNCIA DO SEGURADO SOBRE A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS LIMITATIVAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS No 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL POR RECLAMAR CONSIDERAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE PELO DEVER INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 211/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1411400/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021). (g.n)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça